Tribunal: STF
Processo: ARE 1384703
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (eDoc. 7, e-fl. 2):



    “Estupro de vulnerável - Nulidade afastada – Autoria demonstrada - Conjunto probatório satisfatório - Desclassificação do delito - Impossibilidade – Crime continuado - Penas reduzidas - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No apelo extremo (eDoc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, XXXV, LV, LVII, e § 2, da CF/1988. 



    Argumenta, em síntese: (a) O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP) denunciou o Recorrente pela suposta prática de atos libidinosos contra uma criança de 8 anos de idade, sem, contudo, carrear nos autos provas da veracidade dos fatos. Há, entretanto, atipicidade da conduta e o processo de ser anulado, por não haver provas da prática do crime; (b) Nos delitos contra os costumes, a palavra da vítima assume grande importância probatória, quando alinhada a outros elementos de prova firmes e coesos. Aqui, excepcionalmente, não se lhe pode conferir tal supremacia; (c) em que pese todo o esforço argumentativo de sua Exc. o Magistrado de origem, na fundamentação de sua sentença, o depoimento testemunhal colhido somente na fase inquisitiva é desprovido da garantia do contraditório – que diante dessa hipótese em apreço somente poderia ocorrer em juízo; e (d) subsidiariamente, como figura mais benéfica ao Recorrente, melhor sorte a aplicação do ERRO DE PROIBIÇÃO INVENCÍVEL, tendo em vista que o Recorrente, pessoa simples, sem cultura, conduta ilibada, jamais imaginou ser vedado o tratamento afetuoso com sua querida neta, consistente em recebê-la em sua casa a pedido de sua própria genitora, e DEVIDAMENTE ACOMPANHADA, consoante demonstrado acima, sem, contudo, ter intuito de satisfazer sua lascívia. 



    A vista do exposto, requer o provimento do recurso extremo, reformando-se o v. acórdão recorrido, para absolver o Recorrente, ou então, anulada a r. sentença e o v. acórdão, determinando-se que seja extraída dos autos o depoimento prestado sem o contraditório e a ampla defesa com nova prolação de sentença; ou, se mantido o v. Acórdão, seja reduzida a pena aplicada ao recorrente na forma exposta, com custas, despesas e honorários em reversão, como medida da tão aguardada e merecida JUSTIÇA! 



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371, Tema 660, de relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de violação aos princípios do contraditória, da ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC.



    Quanto aos pontos remanescentes, inadmitiu-se o recurso aos seguintes fundamentos em razão da incidência dos óbices constantes das Súmulas 279, 282 e 284, além de a apontada afronta à CARTA MAGNA ser indireta ou reflexa, sendo necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional (eDoc. 11).



    No Agravo, o recorrente refuta os supracitados óbices (eDoc. 13).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicou a sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, observa-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, muito embora tenha reduzido o quantum da pena imposta, manteve a sua condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c os arts. 226, II e 71, todos do Código Penal). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Quanto à alegação de afronta aos arts. 5º, LIV, LV, LVII e XLV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    5. O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.



    6. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal).



    7. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 8. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.369.777-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DOS TESTEMUNHOS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.211.893-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 19/8/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente